Tribunal: TJPA
Processo: 0807931-88.2022.8.14.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL (419) - 0807931-88.2022.8.14.0000

CORRIGENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

CORRIGIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

P
ROCESSO Nº 0807931-88.2022.8.14.0000

CORREIÇÃO PARCIAL

CORRIGENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

CORRIGIDO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE

ULIANÓPOLIS-PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

CORREIÇÃO PARCIAL – OITIVA DA VÍTIMA – PRECLUSÃO – ERROR IN PROCEDENDO AFASTADO – DECISÃO MANTIDA. O ato judicial, objeto de impugnação, encontra-se devidamente fundamentado, inexistindo tumulto processual passível de revisão pela via eleita, não havendo, portanto, que se falar em suspensão da decisão liminarmente ou sua reforma. Inexistência do alegado cerceamento de defesa, eis que a acusação teve tempo disponível para a apresentação do nome da vítima para oitiva, porém, não o fez oportunamente. Logo, em respeito à ordem dos atos processuais, não configura cerceamento de defesa o indeferimento da apresentação extemporânea da oitiva da vítima. Liminar denegada. Improvimento da Correição Parcial. Decisão mantida. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal em conhecer da Correição Parcial e negar-lhe provimento.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e sete
dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0807931-88.2022.8.14.0000

CORREIÇÃO PARCIAL

CORRIGENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

CORRIGIDO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE

ULIANÓPOLIS-PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Correição Parcial, com pedido de liminar, interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, com fundamento no art. 268 e seguintes do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça, em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ulianópolis-PA, que indeferiu o pedido de intimação da vítima para oitiva em audiência de instrução, sob a alegação de preclusão.

Pretende a cassação da decisão a fim de ser retomada a instrução processual e determinada a intimação da vítima para ser ouvida perante o juízo. Liminarmente, pretende a suspensão da decisão.

Aduz que o MM. Juízo incorreu em
error in procedendo
, importando em inversão tumultuária do processo. Informa que o Juízo indeferiu o pedido de intimação da vítima para oitiva em audiência de instrução, sob a alegação de preclusão. Alega que a vítima é a única pessoa capaz de informar como os fatos aconteceram e que o indeferimento do pedido de oitiva da vítima implica em cerceamento do direito de produção de provas.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão.

VOTO

VOTO

A correição parcial é o instrumento adequado à reparação de vício de procedimento (
error in procedendo
) interposto contra ato de juiz de que não haja previsão de recurso. Trata-se de
um sucedâneo recursal. É uma medida administrativa ou disciplinar destinada a levar ao conhecimento do tribunal superior a prática de ato processual pelo juiz, consistente em
error in procedendo
caracterizador de abuso ou inversão tumultuária do andamento do processo, quando para o caso não existir um recurso previsto na lei processual.

O Regimento Interno deste e. Tribunal assim dispõe:

“Art. 268. Cabe correição parcial para emenda de erros ou abusos que importem na inversão tumultuária de atos, na paralisação injustificada dos feitos ou na dilação abusiva de prazos, quando, para o caso, não haja recurso previsto em lei.”

É sabido que o Ministério Público possui, por expressa previsão constitucional, a prerrogativa de requisitar diligências investigatórias a fim de que possa desempenhar corretamente seu papel na defesa da ordem jurídica e dos interesses da sociedade,
ex vi
do disposto no art. 129, inciso VIII, da CF/88. Esta prerrogativa é confirmada pelo art. 26 da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público. Por conseguinte, não há que se falar em inversão tumultuária de atos e fórmulas legais do processo penal, bem como não restou comprovado qualquer prejuízo à realização da Justiça Pública.

N
o caso em análise, em que pese a argumentação deduzida pelo Corrigente, constato que o ato judicial objeto de impugnação encontra-se devidamente fundamentado, inexistindo tumulto processual passível de revisão pela via eleita, não havendo, portanto, que se falar em suspensão da decisão.

Ademais, não vislumbro o alegado cerceamento de defesa, eis que a acusação teve tempo disponível para a apresentação do nome da vítima, porém, não o fez oportunamente.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...) A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o rol de testemunhas deve ser apresentado pela defesa na resposta à acusação, sob pena de preclusão, nos termos do art. 396-A do CPP. Assim, não se verifica cerceamento de defesa em virtude do indeferimento do pedido extemporâneo de testemunha, apresentado após a defesa prévia. Precedentes. Se as instâncias ordinárias asseveram a prescindibilidade da testemunha para o processo, em nada alterando a condenação do réu pelo crime de roubo,
para uma melhor aferição acerca da concreta indispensabilidade da prova requerida seria necessária uma profunda incursão em todo o acervo fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via eleita
. Precedente. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC n. 631.196/MS, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe de 17/08/2021) (destaquei)

Diante de tais considerações, tenho como escorreita a decisão que inadmitiu a oitiva da vítima ante a preclusão. Logo, em respeito à ordem dos atos processuais, não configura cerceamento de defesa o indeferimento da apresentação extemporânea da oitiva da vítima.

O art. 41 do CPP assim dispõe:

“
A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.”

Desta forma, o rol de testemunhas deve ser apresentado no momento da apresentação da denúncia, sob pena de afronta ao contraditório e a ampla defesa. Assim, há evidente preclusão na oitiva da vítima feita
a posteriori
.

Ante o exposto, nego provimento à correição parcial,
devendo ser mantida a r. decisão recorrida, nos termos da fundamentação

É o voto.

Belém, 09/03/2023